Tribunal: STF
Processo: RE 1565756
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. SINDICATO. AÇÃO COLETIVA. TÍTULO JUDICIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CF/1988. TEMA 848/RG. REPERCUSSÃO GERAL NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto de decisão que, ao não conhecer do recurso extraordinário, invocou a vedação prevista na Súmula 279/STF, o caráter infraconstitucional da discussão, bem assim a pertinência da ausência de repercussão geral fixada no Tema 848/RG.



    2. A parte alega inexistentes os óbices apontados.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em avaliar se é adequado recurso extraordinário em que o deslinde da controvérsia, concernente à legitimidade para execução individual de título judicial formado a partir de ação coletiva proposta por sindicato de maior abrangência representativa, a despeito da existência de entidade sindical específica a representar a carreira da servidora pública exequente, pressupõe revolvimento de matéria fática e da legislação infraconstitucional.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência da Súmula 279/STF.



    5. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário.



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.